Tribunal: STF
Processo: RE 91252
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTARIA. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA FIRME DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO JA NÃO DEPENDE DE DEPOSITO PREVIO
DA CONDENAÇÃO. RECONHECIDA A RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL,
CONHECE-SE DO RECURSO E SE LHE DA PROVIMENTO.